Tribunal: TJMT
Processo: 1008468-46.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008468-46.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (EMBARGANTE), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO), HANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 011.373.052-74 (ADVOGADO), RODONETTO SERVICOS E TRANPORTES LTDA - CNPJ: 02.399.854/0001-18 (EMBARGADO), BRUNA DAYANE GARCIA MARTINEZ - CPF: 041.604.031-40 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), RODONETTO SERVICOS E TRANPORTES LTDA - CNPJ: 02.399.854/0001-18 (EMBARGANTE), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (EMBARGADO), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO), HANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 011.373.052-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O RECURSO DA COOPERATIVA DE CONSUMO E ACOLHIDO EM PARTE O RECURSO DE RODONETTO .

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL AFASTADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. RECURSOS REJEITADO E ACOLHIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em recurso de apelação. A primeira embargante alegou omissão quanto à redistribuição do ônus sucumbencial, defendendo a aplicação da sucumbência recíproca. A segunda embargante sustentou omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios recursais e apontou erro material na conclusão do acórdão, onde se mencionou equivocadamente o afastamento da condenação ao pagamento de dano emergente.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial; (ii) se houve omissão no arbitramento de honorários advocatícios recursais; (iii) se ocorreu erro material na conclusão do acórdão ao constar, equivocadamente, o afastamento da condenação ao pagamento de dano emergente.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as questões levantadas, não se verificando qualquer omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração.

O afastamento da condenação por dano moral não implica automaticamente a redistribuição do ônus sucumbencial, pois a autora obteve êxito na maior parte do pedido, tornando inaplicável a regra da sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC.

O arbitramento de honorários advocatícios recursais somente se justifica em caso de desprovimento do recurso, o que não ocorreu no caso, não havendo, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto.

Ocorreu erro material na conclusão do acórdão ao constar, equivocadamente, que também teria sido afastada a condenação ao pagamento de dano emergente, quando, na realidade, foi afastado apenas o dano moral. Esse erro material deve ser corrigido sem que haja qualquer alteração no mérito do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados e acolhidos em parte, apenas para correção de erro material.

Tese de julgamento: “A omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração ocorre apenas quando a decisão deixa de se manifestar sobre ponto relevante ao desfecho da controvérsia, o que não se verificou no caso concreto. A redistribuição do ônus sucumbencial somente se impõe quando a sucumbência for recíproca e proporcional, o que não ocorre quando a parte vencida perde a maior parte do recurso. A majoração de honorários advocatícios recursais exige o desprovimento do recurso, inexistindo omissão quando não preenchidos os requisitos legais. O erro material no acórdão pode ser corrigido por embargos de declaração, desde que não altere o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 86, 85, §11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 149.523/GO, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, j. 06.02.2014; STJ, AgRg no AREsp n. 431.919/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.02.2014; TJMT, RAC n. 155.573/2014, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Cooperativa de Consumo dos Transportadores de Cargas e Passageiros do Estado de Goiás – Autobem Brasil e Rodonetto Serviços e Transportes Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1008468-46.2020.8.11.0003 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e erro material.

Inconformada, a Cooperativa de Consumo dos Transportadores de Cargas e Passageiros do Estado de Goiás – Autobem Brasil alega que o v. acórdão foi omisso quanto à redistribuição do ônus sucumbencial, uma vez que, diante do afastamento da condenação por dano moral, a parte autora restou integralmente sucumbente neste pedido, o que atrai a aplicação da regra da sucumbência recíproca e proporcional.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, para que seja determinada a divisão proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes, conforme previsto no art. 86,
caput
, do CPC.

Por outro lado, a Rodonetto Serviços e Transportes Ltda. também defende a existência de omissão no v. acórdão, acerca do arbitramento de honorários advocatícios recursais, pois, apesar de o v. acórdão ter rejeitado 04 (quatro) das 05 (cinco) teses apresentadas pela ré, não houve a majoração dos honorários advocatícios, conforme determina o art. 85, §11, do CPC.

Aponta erro material no v. acórdão embargado, pois, ao concluir pela reforma parcial da sentença para afastar a condenação por dano moral, mencionou equivocadamente que também teria sido afastada a condenação ao pagamento de dano emergente, o que não corresponde à fundamentação do
decisum
.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Apenas a Rodonetto Serviços e Transportes Ltda. apresentou manifestação (id. 268253782), pugnando pela rejeição do recurso apresentado pela Cooperativa de Consumo dos Transportadores de Cargas e Passageiros do Estado de Goiás – Autobem Brasil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar das embargantes alegarem a ocorrência de omissão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelas embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Visto isso,
cabe verificar se tal fato acarretou perdas e danos à recorrida, na modalidade lucros cessantes.

O art. 402, do C. Civil é claro ao dispor que “Salvo nas exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Assim, além do prejuízo efetivo sofrido pela parte, o lucro cessante reclama o valor que o eventual prejudicado efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem, logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência.

Rui Stocco esclarece sobre a necessidade da comprovação dos lucros cessantes, vejamos:

"Os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos "(TJSP - 1ª C. Dir. Privado - AP. - Rel. Alexandre Germano - j. 24.09.96 - JTJ-LEX 184/61). (Tratado de responsabilidade civil, 7ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.268)

No caso em voga
, não há dúvidas de que a autora, ora apelada, comprovou, ainda que de forma estimada, o prejuízo financeiro sofrido, apontando sua média diária de ganhos, devendo ser considerado ainda que o veículo é utilizado para o exercício de sua atividade econômica.

A apelante, por outro lado, não apresentou prova idônea que refutasse os cálculos apresentados ou que comprovasse que o atraso na entrega do veículo decorreu de culpa exclusiva da recorrida, reafirmo.

Além disso, consoante bem anotado pelo condutor do feito, o valor será apurado em liquidação de sentença por arbitramento, devendo a r. sentença ser mantida nesse particular.

Avançando na elucidação da celeuma, passo a análise da condenação da recorrente ao pagamento de indenização por dano moral.

Ainda que se entenda de forma contrária, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça contempla a pessoa jurídica como parte legítima ativa para auferir direito a indenização por dano moral, tendo, inclusive, encerrado a controvérsia sobre o tema editando a Súmula 227, assim redigida: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Nesse contexto, a
pessoa

jurídica
pode experimentar ataque à

honra

objetiva
, pois, goza de reputação junto a terceiros e a ofensa ao bom nome da empresa e bom conceito que goza na sociedade, configura dano passível de ser tutelado pelo direito.

Entretanto, deve ser discutido se há necessidade de comprovação da ocorrência de lesão à honra inerente à pessoa jurídica com a finalidade de indenização por dano moral.

Analisando o caso concreto, entendo que não restou comprovado o alegado abalo à honra objetiva da autora, ora apelada, ou seja, não há provas de que sua reputação foi manchada perante terceiros.

Digo isso, porque apesar da demora excessiva no conserto e entrega do veículo, não há prova robusta de qualquer insatisfação dos clientes da empresa em razão disso, ou seja, de que estes deixaram de contratar os serviços e/ou fizeram propaganda negativa da mesma ocasionando na perda de vendas, queda de faturamento, etc.

Além disso, no tocante aos prejuízos causados pela apelante, trata-se de lucros cessantes devidamente indenizados, que não serve de prova para o suposto abalo da honra objetiva da recorrida, que é pessoa jurídica, repiso.

Os julgados se posicionam positivamente a respeito da necessidade de restar demonstrado o abalo à honra objetiva sofrido por pessoa jurídica, para fins de dano moral. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA CORRENTE. HACKER. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS SUBJETIVOS. NÃO CABIMENTO.

1.
A pessoa jurídica somente poderá ser indenizada por dano moral quando violada sua honra objetiva. Hipótese em que não são alegados fatos que permitam a conclusão de que a pessoa jurídica autora tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingidos o conceito, a reputação, a credibilidade, de que goza perante terceiros
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp n. 149.523/GO, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Galotti, j. 06.02.2014 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SÚMULA 7/STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.-
Quanto à concessão de danos morais à pessoa jurídica, conforme entendimento remansoso dessa Corte, consolidado com a edição da Súmula 227, admite-se a possibilidade de indenização por danos morais a pessoa jurídica quando o abalo atingir a sua honra objetiva
. [...].” (STJ, AgRg no AREsp n. 431.919/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.02.2014 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL À PESSOA JURÍDICA – OSCILAÇÃO/SOBRECARGA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA POR DANO MATERIAL – DANO MORAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Embora a Súmula nº 227/STJ estabeleça que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas, além de se tratar de bens que integram o seu patrimônio
.

Assim,
se inexiste nos autos evidência
de que as avarias dos equipamentos eletrônicos em razão da oscilação/sobrecarga da energia tenha inviabilizado por completo o contato da empresa com os seus clientes e principalmente,
que tal fato tenha prejudicado seu conceito, imagem ou nome perante a sociedade ou o meio comercial, não há falar-se em indenização por danos morais
.” (TJMT, RAC n. 155.573/2014, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2015 – negritei)
.

Outro não é o entendimento dessa Câmara, verbis:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVER DE IMPLEMENTAR O PLANO TELEFÔNICO NA FORMA CONTRATADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA DE TELEFONIA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL - HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CPC - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

A empresa de telefonia possui responsabilidade objetiva ante a não implementação do plano contratado pela empresa que o adquiriu em face da sua necessidade, impondo o dever de disponibilizar à mesma o novo pacote de telefonia.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessário a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu. Caso contrário, não há indenização a esse título
.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 21 do CPC.” (RAC n. 61.240/2014, minha relatoria, j. 01.10.2014 – negritei).

Desse modo, diante do conjunto probatório trazido à baila, tenho que o episódio causou mero aborrecimento à autora, ora apelada, não caracterizando dano moral passível de ser indenizado, razão pela qual os arts. 927 e 186, ambos do C. Civil são inaplicáveis neste particular.

Assim, a r. sentença merece reforma neste ponto para afastar a condenação ao pagamento de dano moral imposta à empresa ré.”
(id. 262901769).

À vista disso, em que pese a Cooperativa de Consumo dos Transportadores de Cargas e Passageiros do Estado de Goiás – Autobem Brasil alegar que o v. acórdão foi omisso quanto à redistribuição do ônus sucumbencial, uma vez que, diante do afastamento da condenação por dano moral, deveria ter sido aplicada a regra da sucumbência recíproca e proporcional, o certo é que a condenação em lucros cessantes foi mantida e que a seguradora perdeu a maior parte do recurso.

Assim, o critério de sucumbência proporcional não se aplica automaticamente apenas porque houve uma modificação parcial do julgamento, tendo em vista que o art. 86, do CPC, prevê a distribuição proporcional quando há sucumbência recíproca em proporção relevante, o que não ocorreu no caso em voga, pois a autora/apelada obteve êxito na maior parte do pleito.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a alegação da Rodonetto Serviços e Transportes Ltda. acerca da existência de omissão no v. acórdão no ponto afeto ao não arbitramento de honorários advocatícios recursais, convém destacar que do conteúdo do voto extrai-se que não houve reforma substancial em seu favor que justificasse a majoração de honorários.

Não obstante, o entendimento consolidado jurisprudencial é no sentido de que a majoração dos honorários recursais somente se justifica quando há desprovimento do recurso, o que não ocorreu na espécie, razão pela qual não se aplica regra do §11, do art. 85, do CPC, inexistindo qualquer omissão também neste ponto.

Por outro lado, após detida análise dos autos, verifica-se a ocorrência do erro material esposado nos embargos de declaração interposto pela Rodonetto Serviços e Transportes Ltda. Explico.

Isso porque, na conclusão do v. acórdão embargado constou, de forma equivocada, o afastamento da condenação da seguradora ao pagamento de dano emergente, o que não ocorreu.

É fato que a fundamentação posta no v. acórdão deixa suficientemente claro que foi afastado apenas o dano moral, sendo mantida a indenização pelos lucros cessantes, restando evidente que foi colacionado por equívoco.

Dessa forma, restando patente a ocorrência do erro material mencionado, deve a secretaria providenciar a sua correção, a fim de constar a seguinte redação na conclusão do v. acórdão:
“Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial apenas para afastar a condenação ao pagamento do dano moral imposto à empresa ré, ora apelante”
.

Posto isso, conheço dos recursos e
REJEITO
os embargos aviado PELA Cooperativa de Consumo dos Transportadores de Cargas e Passageiros do Estado de Goiás – Autobem Brasil e
ACOLHO EM PARTE

os declaratórios apresentado pela Rodonetto Serviços e Transportes Ltda., para
apenas e tão somente corrigir o erro material destacado, que não possui o condão de alterar o v. acórdão.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025